Tribunal: TJSP
Processo: 1002717-81.2014.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA - INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO, PORÉM SEM INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA - RISCO NÃO COBERTO PELA APÓLICE DE SEGURO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO DEVIDA - SENTENÇA MODIFICADA – APELAÇÃO PROVIDA - ACÓRDÃO APOIADO EM EQUIVOCADA PREMISSA - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO DO RESULTADO DO JULGAMENTO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000064393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1002717-81.2014.8.26.0032/50000, da Comarca de
Araçatuba, em que é embargante JOEL DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente sem voto), MARIO
A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002717.81.2014.8.26.0032/50000
EMBARGANTE: JOEL DOS SANTOS
EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
ORIGEM:
COMARCA
DE
ARAÇATUBA
-
3a
VARA
CÍVEL

RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42084
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

SEGURO DE VIDA EM GRUPO
AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
INCAPACIDADE
TOTAL PARA O TRABALHO, PORÉM
SEM
INVALIDEZ
FUNCIONAL
POR
DOENÇA - RISCO NÃO COBERTO PELA
APÓLICE DE SEGURO
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA

NÃO
DEVIDA
-
SENTENÇA MODIFICADA
APELAÇÃO
PROVIDA - ACÓRDÃO APOIADO EM
EQUIVOCADA PREMISSA - EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
EFEITO
MODIFICATIVO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao
v. acórdão de fls. 490/491, que negou provimento ao recurso de apelação,
decorrente de seguro de vida em grupo.
O conteúdo do aresto, ao ver do embargante,
enseja esclarecimento para suprir contradição e/ou erro material, pois não
houve recurso do autor, vencedor na demanda dada a procedência
determinada pelo juízo.
Trouxe o Embargante seus argumentos,
buscando seja suprida contradição e/ou erro material no acordão embargado
requerendo o provimento dos embargos de declaração, mantendo-se a
sentença de procedência por seus próprios fundamentos. possibilitando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
reversão do parâmetro adotado.
Devidamente intimado, decorreu o prazo legal
sem manifestação do embargado.
É o relatório.
Insurge-se o embargante contra o aresto de fls.
490/492 que negou provimento ao recurso.
Há contradição a ser sanada.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
seguradora contra a r. sentença de fls. 454/459, cujo relatório fica aqui
incorporado, que julgou procedente a ação de cobrança de indenização de
seguro de vida.
Inconformada, sustenta a ré Tókio Marine
Seguradora S/A em suas razões recursais (fls. 462/470) que o contrato de
seguro celebrado não prevê a hipótese de indenização por doença, mas
apenas em caso de morte e invalidez permanente total ou parcial por
acidente e que o contrato foi celebrado em consonância com as normas e
princípios legais. Assevera que o laudo pericial concluiu que a invalidez do
apelado é decorrente de doença que não configura invalidez funcional por
doença.
Pede a reforma da sentença.
Contrariedade às fls. 476/487.
O feito foi sentenciado às fls. 308/311. Em
recurso de apelação a sentença foi anulada, sendo determinada a realização
de prova pericial (fls.343/346).
Segundo a perícia realizada às fls. 410/420,
conclui-se que o autor, atualmente, é portador de incapacidade total para o
trabalho, porém sem invalidez funcional por doença; não depende de
terceiros para as atividades da vida diária e possui autonomia para os atos
da vida civil; a patologia incapacitante não foi causada e nem agravada
por acidente típico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Nesse sentido, cinge-se o recurso para verificar
se o risco está acobertado pelo seguro de vida em grupo.
Há no certificado de seguro (fls. 61) a previsão
das coberturas e dentre elas, além da morte e funeral, a hipótese de invalidez
permanente total ou parcial por acidente.
Logo, o quadro clínico apresentado pelo autor
não se enquadra dentre o rol de cobertura securitária.
Portanto,
não
há
como
se
acolher
a
argumentação do autor no sentido de que faz jus ao recebimento da indenização
securitária.
Ante o exposto, acolho os embargos para dar
provimento ao recurso e reformar a r. sentença, julgando improcedente a
demanda. O provimento do recurso importa em modificação da sucumbência,
de forma que arcará o autor com as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios da parte adversa, ora fixados em 10% do valor atualizado da
causa, observada a condição suspensiva em razão da gratuidade da Justiça
(artigo 98, §3o, do CPC).
LUIZ EURICO
RELATOR